Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711602-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUALBERTO DE SOUSA BARBOSA GOMES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (Executado) contra a r. decisão Id. 119967259, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0709810-97.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a Impugnação do Agravante e considerou aplicável o índice IPCA-e até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021) para fins de atualização monetária, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 116921992, alegando, em síntese: a) Indeferimento da petição inicial b) Prescrição c) Redefinição dos honorários da fase de cumprimento de sentença d) Fixação e dos honorários referentes a fase de conhecimento e) Excesso de execução, visto que a parte Exequente ter utilizado o IPCA-e como índice de correção monetária. Contraditório exercido em ID 119824482. É o relato do necessário. Decido por tópicos. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL O impugnante manifesta que a impugnada não demonstrou a desistência do cumprimento de sentença coletivo proposto pelo Sindicato. Razão não assiste ao Impugnante. Conforme ID n. 111620239, p. 68/71, consta notícia de que “que não houve pedido de cumprimento coletivo da sentença protocolizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF nos presentes autos, pois quando o processo retornou da segunda instancia, as partes foram intimadas para promover a execução (ID 65091113) e não se manifestaram conforme asseverado pelo ID 66999681”. Ademais, o DISTRITO FEDERAL não comprovou a duplicidade alegada. Assim, REJEITO esse argumento. PRESCRIÇÃO Não há falar em prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal, visto que o trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020, conforme certidão de ID 110620239 – pág. 66. Dessa forma, rejeito a prejudicial arguida. REDEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS - SÚMULA 345/STJ Alega o impugnante que, na hipótese de acolhimento integral ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, cabe a redefinição dos honorários advocatícios, fixados de acordo com a Súmula 345 do STJ, para incidi-los sobre o proveito econômico apurado. Sem razão o impugnante. Eventual condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado, em virtude do acolhimento integral ou parcial de impugnação, não impede o arbitramento e, por conseguinte, não interfere na base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados nos termos da Súmula 345 do STJ, os quais são devidos em razão da instauração da fase de cumprimento individual de sentença de ação coletiva. Com efeito, ambas as verbas honorárias possuem fundamento e base de cálculo diversos. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS REFERENTES A FASE DE CONHECIMENTO Defende o Impugnante que os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, sob pena de bis in idem, devem ser executados apenas pelo patrono do Sindicato que atuou na Ação Coletiva originária, nos autos principais, mesmo nos casos em que não foi proposto o pedido de cumprimento de sentença coletiva. Sobre a questão, a Impugnada pleiteia na inicial apenas os honorários advocatícios que são arbitrados, com base na Súmula 345 do C. STJ, não se tratando de verba honorária sucumbencial da etapa de conhecimento. Decerto, infere-se do exame do pedido inicial que a Exequente apenas pugnou pelo arbitramento de honorários advocatícios, com base na Súmula 345 do C. STJ. Logo, a análise da questão arguida pelo Impugnante resta prejudicada. EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL De partida, faço consignar que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: a) os valores devidos pela Fazenda Pública (de natureza não tributária) devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; b) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 116921992. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019 e em atenção a decisão de ID 111268399. Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96. Com os cálculos, intimem-se as partes. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, conclusos para homologação dos valores. Intimem-se todos”. Nas razões recursais Id. 34408937, o Recorrente sustenta que a r. decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois o acórdão (título executivo judicial) considerou que a partir de 30.6.2003 deveria observar o disposto na Lei 11.960/09, a aplicação da TR. Explica que na data do julgamento dos Embargos de Declaração (22.2.2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios, motivo pelo qual não podia ordenar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só foi definido pelo STF em 20.9. 2017. Defende a tese de que a admissão da atual posição do STF no RE 870.947, processado sob a sistemática de repercussão geral, em detrimento da coisa julgada, gera insegurança jurídica à administração, bem como viola o art. 5o, XXXVI, da CF, pelo qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Acrescenta que o Tema Repetitivo no 905 do STJ consiste na aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Aduz que o Tema n. 733, com repercussão geral, também orienta que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, assim como a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública e as respectivas modificações, em decorrência do exercício do papel de legislador negativo, devem incidir imediatamente nos processos em curso. Defende que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC, pois deve ser preservada a segurança jurídica e garantido o avanço do processo, sendo importante observar que a TR foi utilizada pelo Exequente desde o início. Por fim, sustenta que a r. decisão agravada determinou a aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021, contrariando o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional 113/2021, que entrou em vigor na data da sua publicação, em 9.12.2021. Requer a suspensão do cumprimento da r. decisão recorrida, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reformada da r. decisão agravada para que seja acolhida a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e determinada a aplicação do índice de correção monetária constante no título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCA-E, em observância à coisa julgada e às regras de preclusão, e que seja aplicada a SELIC, na forma simples, sobre o crédito principal, a partir de 9.12.2021. Pede, por fim, a condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Inicialmente, não conheço do pedido recursal concernente à aplicação da taxa SELIC, na forma simples, sobre o crédito principal, a partir de 9.12.2021, pois a r. decisão agravada a aplicou no item “c”, de forma que o Recorrente não obterá situação jurídica mais vantajosa no ponto. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada, no entanto, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico plausibilidade do direito afirmado, pois o STF tem afastado a coisa julgada e aplicado o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). No caso concreto, em superficial análise, verifico que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo, que se operou em 11.3.2020, conforme se infere da petição inicial Id. 110620239, p. 66, dos autos de origem. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento, e na parte conhecida, recebo-o no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora